Tribunal: TJDFT
Processo: 0014428-28.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 487 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO INTERROMPE A SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional da nota promissória é de três anos.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa.
2.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado por publicação para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
3. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, sendo que o pedido de reiteração de diligências sem a indicação de modificação da situação financeira da executada não interrompem a suspensão. Precedentes.
4. O feito ficou paralisado por três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.